Tribunal: TJES
Processo: 0009265-63.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0009265-63.2016.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CLEDISON PEREIRA DE JESUS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o culto Desembargador Relator.
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0009265-63.2016.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: CLEDISON PEREIRA DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelaç
ão
Crimina
l
interposta por
CLEDISON PEREIRA DE JESUS
, por irresignado com a r. sentença prolatada pel
o
MM.
Juiz
de Direito da
6ª
V
ara
Criminal
de
Vila Velha
, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo nas sanções do artigo 157,
§2º, i
nciso II
, do Código Penal
,
à pena
definitiva
de
05
(
cinco
) anos, 0
4
(
quatro
) meses e 1
0
(
dez
) dias de reclusão e ao pagamento de
04
(
quatro
) dias-multa
,
em regime inicialmente
semiaberto
.

Narra a denúncia,
em síntese, que no di
a
24 de abril de 2016, o denunciado, acompanhado de Mateus Rodrigues Correa, subtraiu, mediante grave ameaça, uma bolsinha com cartão de passe da vítima Isabel Rodrigues de Souza.

Em suas razões de recurso, a defesa requereu a absolvição do acusado por insuficiência probatória.

Pois bem.

A
materialidade delitiva
restou
comprovada

através do
Auto de Prisão em Flagrante, Boletim Unificado, Termos de Declaração que Presta; Auto de Qualificação e Interrogatório, Auto de Apreensão, Auto de Restituição, Relatório Conclusivo de IP, além de toda prova oral produzida no apartado.

Da mesma maneira
,
as provas dos autos são suficientes para comprovar
a autoria
do réu
em relação a
o
crime de roubo narrado na exordial
.

I
nterrogado e
m juízo
,
CLEDISON
confessou a prática delitiva,
afirmando que
cometeu o crime e, inclusive, pediu desculpas à vítima
.

R
elatou ainda que estava sob efeito de entorpecentes no momento da prática delitiva;
que ficou no carro no momento em que a vítima foi abordada por Mateus; que não viu se Mateus si
m
ulou o porte de arma de fogo, pois permaneceu todo o tempo dentro do carro; que foi detido cinco minutos após o assalto; que, no momento da abordagem policial, os pertences da
vítima
estavam co
m
Mateus, debaixo do solado do carro.

A
s declarações prestadas pela vítima
Isabel Rodrigues
, também em juízo, corroboram a confissão do réu,
ao afirmar que
u
m
carro branco veio na sua direção; que havia u
m
motorista e u
m
acompanhante; que os indivíduos pararam o carro no meio da avenida, abordaram a depoente e a pediram para entregar-lhes todos os seus pertences; que o motorista continuou no carro enquanto o outro individuo saiu do veículo e a abordou; que se lembra que os indivíduos se aproximaram co
m
a mão posicionada abaixo da camisa, mas que não pode afirmar se estavam armados; que entregou a bolsa a u
m
dos indivíduos; que u
m
carro de polícia chegou ao local rapidamente; que a depoente entrou no carro da polícia para procurare
m
os assaltantes; que os policiais conseguiram abordar os acusados no bairro “da frente” e “dar u
m
flagrante” neles; que reconheceu as pessoas que foram abordadas pelos policiais corno as
m
esmas que haviam
l
he assaltado; que reconheceu o carro utilizado no assalto; que teve seus pertences restituídos
.

N
ão somente,

o Policial Militar Roberto Chieppe relatou na esfera policial, ratificando em juízo as declarações prestadas que:

“
[...] Informo que quando de serviço a bordo da RP-3636, juntamente com o Sd. Matos, quando em patrulhamento no bairro Santa Paula, ao passarmos pela avenida Dr. Dório Silva, nos deparamos com a senhora Isabel Rodrigues de Souza, que nos relatou que estava passando pela referida via, quando um veículo de cor branca (‘gol quadrado’) parou do seu lado e o passageiro trajando calça jeans e camisa com listras azuis e brancas e pretas desceu do veículo e com uma das mãos por debaixo da camisa lhe disse: ‘passa tudo o que você tem, que isso é um assalto’, que ela imediatamente lhe entregou uma pequena bolsa de mão, contendo um cartão de passagem. Que imediatamente comunicamos o fato na rede de rádio e com a vítima a bordo iniciamos o patrulhamento na tentativa de localizar os acusados. Que a RP-3646 (composta pelo Cb. Ramos e o Sd. Gouvea) abordaram um veículo com as características passadas e os ocupantes do mesmo possuíam as mesmas características dos acusados. Que prosseguimos ao local da abordagem juntamente com a vítima e ela prontamente reconheceu o veículo, bem como os abordados como os autores do ‘roubo’, porém ambos negaram ter cometido o roubo. Que no interior do veículo foi localizada a ‘bolsa’ da senhora Isabel, contendo o cartão de passagem com seu nome no verso e, após localizarmos a bolsa, ambos assumiram ter praticado o roubo no bairro Santa Paula (...)”

Portanto, tomando-se por base a
prova produzida
nos
autos, bem como pelos relatos acima expostos,
verifica-se que não existem razões para o acolhimento do pleito absolutório formulado,
eis que os fatos narrados demonstram a incursão
do réu no crime pelo qual restou condenado
.

Diante de todo o exposto em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO,
PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTO REVISOR
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0009265-63.2016.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: CLEDISON PEREIRA DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO
MAJORADO.
ARTIGO 157,
§2º,
INCISO
II
, DO CÓDIGO PENAL
.
1. ABSOLVIÇÃ
O
. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
2.

RECURSO CONHECIDO
E

IMPROVIDO
.
1.
A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente co
mprovadas
em relação
ao
apelante
através da prova material contida nos autos bem como
pela sua confissão e
pelo depoimento
prestado pela
vítima
,
além dos relatos prestados pela testemunha de acusação,
razão pela qual se mostra inviável o pleito absolutório
por insuficiência probatória
.
2
.

Recurso conhecido e

im
provido.

DECISÃO
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.